Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. VOLUNTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão civil do impetrante por débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da ordem emitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Carta Constitucional estabelece que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
4. No caso dos autos, não há justificativa plausível para a elisão da medida coercitiva, mormente por se verificar que o impetrante, mesmo ciente da decisão que arbitrou os alimentos, continua realizando pagamentos parciais.
5. A alegação relativa à decretação de sua revelia não deve ser admitida na via estreita do mandamus, especialmente porque a análise se resume à ilegalidade ou arbitrariedade no ato indicado como coator.
6. Ainda que a sentença tenha sido parcialmente reformada em segunda instância, reduzindo o valor da obrigação alimentar, é possível a cobrança dos alimentos fixados, pois decisão que fixa ou majora os alimentos possui efeitos imediatos, impondo-se seu cumprimento integral. No caso dos autos, mesmo após a decisão que decretou sua prisão, o paciente seguiu cumprindo a obrigação de forma parcial, além de ter interposto diversos habeas corpus e recurso, o que afasta a alegação de ausência de ciência quanto à necessidade de realizar o pagamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 528; CC. arts. 314; 1699.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031922, de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão 1999309, de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; Acórdão 2025707, de relatoria do Desembargador Fernando Tavernard, 2a Turma Cível; Acórdão 1918314, de relatoria do Desembargador Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível.